Tribunal: TJES
Processo: 5009838-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009838-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUA ASSIS LEITE

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009838-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUA ASSIS LEITE

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO EDUARDO PERPETUO - ES28628-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO DE ANPP PARA CRIMES EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Kauã Assis Leite, buscando o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva. O impetrante sustenta que o constrangimento ilegal decorre da negativa de apresentação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público Estadual, apesar de Kauã supostamente preencher os requisitos. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. A decisão recorrida é do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que indeferiu o pedido liminar e manteve a prisão preventiva de Kauã, denunciado por associação criminosa e furto qualificado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de oferta de ANPP pelo Ministério Público Estadual configura constrangimento ilegal, considerando-se a alegação de preenchimento dos requisitos legais para o acordo; e (ii) saber se a manutenção da prisão preventiva de Kauã Assis Leite é ilegal, sob o argumento de que ele possui condições pessoais favoráveis e de que a custódia cautelar seria desnecessária ou passível de substituição por medidas diversas.

III. Razões de decidir

3. A negativa de ANPP pelo Ministério Público Estadual foi considerada válida e fundamentada, uma vez que há elementos probatórios que indicam a participação do paciente em associação criminosa, o que, conforme o art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP e normativos internos do Ministério Público, constitui óbice à propositura do acordo.

4. A manutenção da prisão preventiva de Kauã Assis Leite é indispensável, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, dado que o paciente está supostamente associado a outros corréus para a prática reiterada de crimes de furto na região, evidenciando risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a coletividade e a produção de provas.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos para sua decretação, e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes ou adequadas para o caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido liminar indeferido. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
KAUÃ ASSIS LEITE,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no id. 14698308.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, opinou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme id. 14803531.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009838-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUA ASSIS LEITE

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO EDUARDO PERPETUO - ES28628-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAUÃ ASSIS LEITE,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria, da negativa de apresentação do ANPP pelo Ministério Público Estadual, mesmo possuindo os requisitos necessários.

Sustenta, ainda, possuir condições pessoais favoráveis, sendo desnecessária a prisão preventiva.

Subsidiariamente, requer que seja substituída a prisão preventiva por cautelares diversas, sendo o caso, o uso da tornozeleira eletrônica.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

[...]

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
KAUÃ ASSIS LEITE,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal derivaria da negativa de apresentação do ANPP pelo Ministério Público Estadual, mesmo possuindo os requisitos necessários.

Sustenta, ainda, possuir condições pessoais favoráveis, sendo desnecessária a prisão preventiva.

Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por cautelares diversas, sendo o caso, o uso da tornozeleira eletrônica.

É o
relatório. Decido
.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Extraio o contexto fático da exordial acusatória:

I - DO MODO DE OPERAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O FURTO DE BOMBAS E MOTORES ELÉTRICOS DE IRRIGAÇÃO

Em 20 de março de 2025, através do relatório de extração de dados de ID 65962286, verificou-se na Delegacia Especializada de Investigações Criminais, nesta cidade, que os denunciados DEIVITON DIAS PEREIRA, vulgo “2D”, ERALDO BARBOSA JÚNIOR, vulgo “ERALDIN”, JOZIEL DOS SANTOS ARAÚJO, vulgo “TIZIL” e “TZ”, KAUÃ ASSIS LEITE, VALTIN DE SOUZA e VITOR SERAFIM GOULART, associaram-se para o fim específico de cometer crimes de furtos de bombas e motores elétricos de irrigação no Estado do Espírito Santo, conforme Relatório de análise de dados telefônicos de ID 65962286, Relatórios de investigação de fls. 40/56, fls. 82/88 e fls. 90/92, todos do ID 68039290 e Relatório de Estação Rádio Base (EAR) às fls. 117/137 do ID 68039291.

A investigação deu início após inúmeros registros de furtos dessa natureza em várias regiões do Estado, especificamente em diversos pontos da zona rural desta cidade.

Em consulta ao sistema DEON da SESP/ES, ferramenta de registro de Boletim de Ocorrência, notou-se que, no período de 30/12/2024 a 12/03/2025, foram registrados no Estado 17 (dezessete) furtos consumados e mais 03 (três) tentativas, somando-se 24 (vinte e quatro) bombas de irrigação subtraídas, cujos valores variam entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada.

As investigações realizadas pela Delegacia de Venda Nova do Imigrante/ES, com apoio do CIAT Norte, DP de Fundão/ES, DP de João Neiva/ES e DEIC de Colatina/ES, possibilitou a identificação dos denunciados, bem como dos veículos utilizados nos crimes.

No dia 14 de março de 2025, na BR 262, Bicuíba, nesta cidade, foi realizada abordagem do denunciado Valtin de Souza, que conduzia um Fiesta de cor azul com a frente batida, placa CIN1175, possível veículo utilizado nos crimes de furtos, conforme Boletim Unificado n° 57481619 (fls. 17/21 de ID 68039290).

Na ocasião, o celular do denunciado foi apreendido, tendo ele informado a senha e autorizado a polícia a acessar os dados do aparelho, cuja linha é (27) 99983-6750, conforme interrogatório de fls. 23/24 de ID 68039290.

Em razão disso e, após autorização judicial proferida nos autos, o aparelho de Valtin foi alvo de extração de dados, a qual trouxe detalhes de como a associação criminosa funcionava, incluindo a divisão de tarefas, produtos furtados, valor angariado com sua venda, rateio dos lucros, veículos utilizados nos crimes e receptadores dos materiais subtraídos.

Os dados indicaram que os denunciados estavam associados entre si para praticar o crime de furto de bombas e motores elétricos de irrigação em toda a região do Estado.

As bombas e motores furtados tinham tamanhos, marcas e potências diferentes, e em quase todas as situações era necessário mais de uma pessoa para carregá-los e colocar na carroceria ou no porta-malas de um veículo, por serem objetos pesados.

Alguns integrantes do grupo circulavam por propriedades rurais a procura de bombas e motores para serem furtados e, após isso, retornavam e efetivavam o crime.

Vejamos um trecho de mensagem que revela os critérios de escolha de alvos dos furtos praticados:

Os furtos eram praticados utilizando o veículo Saveiro, cor cinza, placa QNB-5J92, de propriedade de Eraldo Barbosa, pai do denunciado Eraldo Barbosa Júnior e o veículo Fiorino branca, placa MRZ-4912, de propriedade de Valtin. Veja os trechos de conversas abaixo indicando o uso do veículo Saveiro:

Ademais, o veículo Fiorino esteve presente em diversos furtos de bombas e motores praticados na zona rural desta cidade, conforme imagens de câmeras:

Valtim de Soza era líder operacional do grupo, um dos principais articuladores dos furtos de bombas e motores de irrigação.

O denunciado chegou a ser flagrado dirigindo um dos veículos utilizados em múltiplos furtos.

Além disso, possui histórico de passagens policiais por crimes semelhantes, incluindo furtos na região de Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá.

Eraldo Barbosa Júnior Filho atua como motorista do grupo e auxilia nos furtos. É quem utiliza a Saveiro de placas QNB-5J92 em nome de seu pai, para a prática dos crimes.

Deiviton Dias Pereira, vulgo “2D”, auxilia na prática dos furtos, bem como na revenda do produto do crime e distribuição dos lucros. É o principal parceiro de Valtin.

Ele também acompanha Valtin na identificação e levantamento dos alvos dos furtos.

Nas conversas extraídas deixa claro que comete os crimes de posse de uma arma de fogo. Vejamos:

Em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontradas 02 (duas) bombas d’água em sua residência, conforme BU n° 57798740 (fls. 140/144 de ID 68039290).

Joziel Dos Santos Araujo, vulgo “TZ” ou “TIZIU”, também auxilia na prática dos furtos. É o parceiro mais antigo de Valtin, tendo sido preso juntamente com ele nas ações em Santa Leopoldina pelos mesmos crimes de furtos de bombas e motores de irrigação.

Kauã Assis Leite também é integrante da associação criminosa, cometendo os furtos e negociando a venda dos produtos dos crimes.

Vitor Serafim Goulart transportou produto que sabia ser de origem ilícita, eis que era o condutor da Saveiro cor cinza, placa QNB-5J92, durante abordagem pela PRF em 12/03/2025, quando foram encontradas 02 (duas) bombas de irrigação na carroceria, subtraídas no furto registrado no Boletim Unificado de n° 57447738, nesta cidade.

Na ocasião, o denunciado levou a bomba e o motor, juntamente com Valtin, para serem vendidos a Wagner.

Ele também acompanha Valtin na identificação e levantamento dos alvos dos furtos, sugerindo sua participação em crimes posteriores, conforme conversas abaixo:

Com a investigação foram identificados pelo menos 04 (quatro) receptadores dos produtos furtados, sendo Wagner Carlos Barros Petter, João Vitor Batista Delpuppo, Gildenadson Dias Dutra, vulgo “GIL” e Ernane Santana, vulgo “Nandin”.

Todos os crimes foram praticados em concurso de pessoas com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, embora não tenha sido juntado laudo pericial nos autos nesse sentido.

Levantamentos de imagens de monitoramento, registros do Cerco Inteligente do Estado, abordagens policiais, extração de dados telefônicos, geomonitoramento obtido pela Estação Rádio Base (ERB), além do histórico criminal dos denunciados, comprovam a atuação da associação.

Consta nos autos informação de que a associação criminosa praticou os seguintes furtos nesta cidade:

• 23/01/2024 – São José de Alto Viçosa (Elmo Grecco) – furto de motor WEG 30 CV trifásico (BU n° 56997368);

• 15/03/2024 – Bela Aurora (BU n° 54000634);

• 18/04/2024 – Ismael Bergamim (BU n° 54316893) e Jessildo Caxixe (BU n° 54316952);

• 03/05/2024 e 12/05/2024 – Bambrila (BU n° 54454583 e 54525360);

• 09/05/2024 – Uliana (BU n° 54498968);

• 10/03/2025 – Fazenda Luiz Uliana, São José de Alto Viçosa – furto de motor 20 CV trifásico WEG, motor 15 CV monofásico WEG e bomba Thebe 6 estágios (BU n° 57447738).

Há inquérito policial em trâmite para cada furto cometido nesta cidade e nos demais municípios em que também cometeram crimes.

Os presentes autos apuram apenas a associação criminosa do grupo e os fatos praticados no Boletim Unificado de n° 57447738.

As compras dos produtos furtados (receptação) também serão apuradas em procedimentos próprios pela comarca competente.

II - DOS FURTOS PRATICADOS PELA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

BU nº 57447738: Furto de 01 motor de 20 CV Trifásico Weg, 01 motor de 15 CV monofásico Weg e 01 bomba Thebe.

No dia 10 de março de 2025, por volta de 23h00min, na zona rural, Alto Caxixe, Fazenda Luiz Uliana, nesta cidade, os denunciados DEIVITON DIAS PEREIRA, vulgo “2D”, ERALDO BARBOSA JÚNIOR, vulgo “ERALDIN”, JOZIEL DOS SANTOS ARAÚJO, vulgo “TIZIL” e “TZ”, KAUÃ ASSIS LEITE e VALTIN DE SOUZA subtraíram para si si coisa móvel alheia, qual seja, 01 (um) motor de 20 CV Trifásico Weg, 01 (um) motor de 15 (quinze) CV monofásico Weg e 01 (uma) bomba Thebe, de propriedade de Adenilson Francisco Uliana, conhecido como “Xinxa Uliana”, conforme Boletim Unificado n° 57447738 de fls. 03/09, Boletim Unificado n° 57534887 de fls. 64/68, Relatório de investigação de fls. 82/88 e 90/92, Auto de Apreensão de fls. 100, todos do ID 68039290 e Relatório de Estação Rádio Base (ERB) de fls. 117/134 de ID 68039291.

A vítima teve um prejuízo em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). As bombas eram parafusadas no local, portanto foram utilizadas ferramentas para sua retirada.

Além disso, a cinta que liga o motor e outra bomba do local foi cortada.

Na ocasião, foi utilizado o veículo Saveiro, cor cinza, placa QNB-5J92, de propriedade de Eraldo Barbosa, mas utilizado por seu filho Eraldo Barbosa Júnior.

Na data dos fatos foi registrado ERB de Valtin chegando nesta cidade, por volta de 20h56min, conforme Relatório de Estação Rádio Base (ERB) de fls. 117/134 (ID 68039291).

Por volta de 02h23min foi registrado o acusado deixando a cidade, momento em que estava se deslocando para Brejetuba/ES, local de sua residência:

Em trecho de conversa entre Valtin (linha 27 99983-6750) e Eraldo (linha 27 98839-2947), no dia 10/03/2025, é possível constatar quem estava presente no referido furto. Vejamos:

Logo, estavam presentes na ocasião do furto na Fazenda Uliana, Valtin, Eraldo, Kauã, Joziel e Deiviton. Eraldo chega a enviar foto do objeto furtado, a qual mostra o apelido da vítima, “Xinxa”, escrito no objeto.

No dia 12 de março de 2025, por volta de 10h55min, verificou-se que o denunciado VITOR SERAFIM GOULART transportou, em proveito próprio ou alheio, bomba e motor de irrigação furtados que sabia ser produto de crime, conforme Relatório de análise de dados telefônicos de ID 65962286 e Relatório de investigação de fls. 82/88 de ID 68039290.

Na ocasião, o denunciado foi abordado pela PRF em Viana/ES, quando conduzia o veículo Saveiro, na companhia de João Paulo de Souza Cristo, que estava no carona.

Na abordagem foi encontrado 01 (um) motor e 01 (uma) bomba d’água subtraídos na propriedade da vítima “Xinxa Uliana”, mas não houve a identificação do material no momento e os ocupantes foram liberados. Veja:

No mesmo dia, João Paulo e Vitor seguiram até o posto de combustíveis da Fazenda do Estado com o referido material, onde encontraram com Valtim de Souza, que estava no veículo Fiesta azul, placa CNI-1175.

Após isso, os três foram para a cidade de Afonso Claudio/ES, todos na Saveiro, e voltaram com vários caixotes de madeira e sem o motor e a bomba.

Ao ser diligenciadas imagens de videomonitoramento daquela cidade, foi constatado que o material ilícito foi vendido para Wagner Carlos Barros Petter por R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e posteriormente, vendido por ele para João Vitor Batista Delpuppo, por R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme Boletim Unificado n° 57534887 (fls. 64/68 do ID 68039290).

Considerando que João Paulo De Souza Cristo estava preso na data de 10/03/2025, este não participou do furto em questão.

Ainda, não há evidências, até o momento, que indique ser integrante da associação criminosa, ou saber que os objetos que transportava no veículo Saveiro era produto de crime.

Do mesmo modo, não há informação que indique a participação de Vitor nesse furto específico, apesar de atuar no transporte dos objetos subtraídos e fazer parte da associação criminosa.

01 (um) motor de 15 (quinze) CV monofásico Weg e 01 (uma) bomba Thebe foram restituídos, conforme auto de entrega de fls. 102 de ID 68039290.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO denuncia DEIVITON DIAS PEREIRA, vulgo “2D”, ERALDO BARBOSA JÚNIOR, vulgo “ERALDIN”, JOZIEL DOS SANTOS ARAÚJO, vulgo “TIZIL” e “TZ”, KAUÃ ASSIS LEITE e VALTIN DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 288 , parágrafo único c/c artigo 155, § 1° e §4°, inciso I e IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro, e VITOR SERAFIM GOULART como incurso nas sanções do artigo 288, parágrafo único c/c artigo 180 caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro e, recebida a presente, requer sejam tomadas as seguintes providências:

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

A defesa argumenta a necessidade de envio dos autos ao órgão superior do Ministério Público Estadual, justificando preencher os requisitos necessários à apresentação, pelo “
parquet”,
do ANPP.

Para tanto, afirma que a soma das penas dos crimes supostamente cometidos, com a atenuante da menoridade relativa, à época dos fatos, levaria a uma pena inferior a 04 (quatro) anos.

Porém, compulsando os autos, verifico que o argumento utilizado pelo magistrado de primeiro grau e pelo Ministério Público vai além do requisito da somatória das penas mínimas inferior a 04 (quatro) anos, senão veja-se:

[...]

6. O art. 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal, estabelece que o ANPP não será aplicado quando houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, salvo se insignificantes as infrações penais pretéritas.

7. Ademais, o Provimento PGJ n.º 01/2020, que regulamenta o art. 28-A do CPP no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, prevê expressamente no seu art. 3º hipóteses em que não cabe a proposta de ANPP,
dentre elas a participação do investigado em associação criminosa.

8. No presente caso,
há elementos de prova da participação do acusado em associação criminosa
, circunstância que, por si só, impede a aplicação do benefício do ANPP.

9. Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela defesa de Kauã Assis Leite.

[...] Grifei

Pelo exposto, não tendo o magistrado enxergado, ao menos em tese, a possibilidade do oferecimento do ANPP, não há que se falar na ilegalidade da decisão tomada pelo Ministério Público Estadual, pois, bem fundamentada.

Quanto à alegação de possuir condições favoráveis para a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, entendo que também sem razão, explico.

O magistrado de primeiro grau ao revisar as prisões preventivas, expôs o seguinte:

[...]

3- Dessa forma, de ofício, passo a revisar a necessidade de manutenção da prisão decretada nos autos, devendo o Ministério Público ser intimado da decisão, para que, caso queira, se manifeste sobre o seu teor.

4- Trata-se de Ação Penal em desfavor de DEIVITON DIAS PEREIRA, vulgo “2D”, ERALDO BARBOSA JÚNIOR, vulgo “ERALDIN”, JOZIEL DOS SANTOS ARAÚJO, vulgo “TIZIL” e “TZ”, KAUÃ ASSIS LEITE e VALTIN DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 288, parágrafo único c/c artigo 155, § 1° e §4°, inciso I e IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro, e VITOR SERAFIM GOULART como incurso nas sanções do artigo 288, parágrafo único c/c artigo 180 caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.

5- O feito encontra-se aguardando apresentação de Resposta à Acusação pela defesa dos acusados.

6- É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

7- Pois bem. Reexaminando o feito, verifico que os acusados encontram-se presos, estando presentes indícios da autoria e da materialidade, sobretudo considerando os depoimentos prestados pelos Policiais responsáveis pela diligência, que mencionam as circunstâncias da prisão dos acusados.

8- A prisão em apreço se faz necessária, para garantia da ordem pública, a qual legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa, tendo em vista que os fatos ventilados são de extrema gravidade, os quais atentam sobremaneira contra a ordem pública, visto que o crime em comento é grave, justificando a manutenção custódia cautelar do denunciado.

9- Por garantia da ordem pública, repito, temos o objetivo de evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal, trazendo tranquilidade e paz no seio social. Assim, a gravidade da infração, a repercussão que esta possa atingir, com a indignação social e a comoção pública, colocando em xeque a própria credibilidade do Judiciário, e a periculosidade do infrator, daquele que por si só é um risco, demonstrando a frieza com que atua, poderia, em conjunto ou separadamente, autorizar a segregação cautelar. Sendo que precoce soltura do denunciado, ocasionaria a repetição de condutas delituosas, sendo a prisão preventiva medida que se impõe para resguardar e garantir a ordem pública.

10. Por conveniência da instrução criminal, temos a busca em tutelar a livre produção probatória, impedindo que o agente destrua provas, ameace a vítima e testemunhas, ou comprometa de qualquer maneira a busca da verdade, devendo-se, com isso, imprimir esforço no atendimento ao devido processo legal, que é expressão de garantia, na faceta da justa e livre produção do manancial de provas. Assim, a prisão se faz necessária de moda a preservar a segurança e resguardar a tranquilidade da vítima.

11. Ademais, o fato de não ter sido encerrada a instrução criminal, é, segundo entendimento jurisprudencial, motivação suficiente a fundamentar a manutenção da prisão cautelar, decretada para a conveniência da instrução criminal, higidez na colheita de prova, também como forma de preservar a segurança e tranquilidade da vítima e testemunhas que ainda irão depor em Juízo, e, ainda, garantia da ordem pública, ante a concreta periculosidade do denunciado, demonstrada através da natureza do crime perpetrado.

12. Cabe ressaltar novamente, que o juízo ora realizado é de viabilidade da acusação, trata-se de avaliação provisória realizada sobre provas indiciárias, não se está, destaque-se, a apreciar o mérito da ação. Presente, portanto, o fumus comissi delicti.

13. Conforme já mencionado, no que cerne ao requisito periculum libertatis este também se encontra presente, eis que posto em liberdade, o denunciado, poderá continuar na prática decrimes e colocar a sociedade em sobressalto, em razão da natural sensação de impunidade que lamentavelmente já paira em nosso meio social. 14. Insta asseverar que a decisão a qual decretou a prisão preventiva do denunciado está devidamente fundamentada, em face da conduta criminosa e do estado de verdadeira calamidade social vivenciada em nossa sociedade, diante da incontrolável e desmedida proliferação de crimes praticados contra o patrimônio, justificando assim medida de exceção ora imposta.

15. Ademais, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão estampadas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e/ou adequadas à situação particular.

16. É oportuno registrar que, no caso em tela, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte deste juízo ou do órgão ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento.

17- Sem mais delongas, e considerando os fatos e fundamentos acima delineados, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados DEIVITON DIAS PEREIRA, vulgo “2D”, ERALDO BARBOSA JÚNIOR, vulgo “ERALDIN”, JOZIEL DOS SANTOS ARAÚJO, vulgo “TIZIL” e “TZ”, KAUÃ ASSIS LEITE e VALTIN DE SOUZA e VITOR SERAFIM GOULART, eis que presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

[...]

Ao contrário do que sustenta a defesa, verifico que a prisão preventiva do acusado é indispensável.

Isso porque, verifica-se que o acusado supostamente está associado a outros corréus para a prática de crimes na região serrana do estado, com enfoque nos locais interioranos.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Por fim, deve ser ressaltado que somente é cabível a concessão de medida liminar, em habeas corpus, quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante tudo o que foi exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

Requisitem-se as informações à autoridade coatora.

Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se.

[...]

Verifico, ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)